Tribunal: TJDFT
Processo: 0712529-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712529-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SERGIO GOULART AFONSO AGRAVADO: JEFFERSON FIGUEREDO LOBO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sérgio Goulart Afonso contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0039372-59.2015.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens pertencentes ao Agravado, Jeferson Figueiredo Lobo, por meio do SisbaJud. O pedido de efeito suspensivo ativo foi deferido para determinar a consulta de ativos financeiros do Agravado pelo referido sistema – Id. 25265156. Em consulta ao andamento dos autos de origem, verifica-se que o MM. Juiz a quo, em cumprimento à decisão desta Relatora que concedeu o efeito suspensivo ativo, determinou a pesquisa de ativos financeiros do Agravado pelo Sisbajud (Id. 90376548), que resultou no bloqueio de valor irrisório e, assim sendo, os autos foram novamente suspensos (Id. 90889901), desta feita por ausência de bens penhoráveis. Sendo assim, tendo em vista que já foi realizada a pesquisa vindicada, sem o êxito esperado, e estando o curso do processo novamente suspenso, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora